Tribunal: TJDFT
Processo: 0702305-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO N.: 0702305-46.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: E &amp; V COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - ME IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DE PLANALTINA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar, impetrado por E &amp; V COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME, representado pela Curadoria Especial contra ato do JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DE PLANALTINA que declarou o depósito de fls. 24 como coisa vaga, tendo em vista que não há notícias do credor (réu) citado por edital, revertendo-o em favor da União. Narra, em síntese, que o impetrado ajuizou ação de consignação em pagamento, em razão de ter emitido cártula de cheque que não foi compensada por insuficiência de saldo, seu nome ter sido inserido no cadastro de devedores e não saber onde se encontrava o credor. A tutela de urgência foi deferida para autorizar o depósito do valor da cártula devidamente atualizado e para que seu nome fosse excluído do cadastro de inadimplentes. Citado por edital, o impetrante passou a ser representado pela Curadoria Especial. Sobreveio sentença que julgou procedente os pedidos e declarou quitada a divida. Como o processo foi desarquivado de oficio, com fundamento no artigo 23, inciso IV, da Resolução 16/16, pois se encontrava com depósito judicial sem destinação, o Juízo a quo declarou que o depósito como coisa vaga, em razão de não ter noticias do credor, revertendo o depósito em favor da União. Ainda, determinou a expedição de ofício para transferência dos valores por meio de GRU. A Curadoria afirma que o rol do artigo 1.015 do CPC é taxativo e, como não há previsão para agravo de instrumento contra decisão proferida após arquivamento dos autos, necessária a impetração de mandado de segurança. Discorre sobre a possibilidade de ajuizamento desta ação para impugnar a decisão interlocutória “irrecorrível”. Aduz que a decisão agravada configura expropriação dos bens do agravante sem que haja fundamento legal que o justifique. Sustenta que viola o artigo 5o, inciso LIV, da CF, o qual dispõe que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Afirma que o “depósito foi declarado vago sem que fosse publicado edital determinando prazo para ela levantar tal valor e penalidade de perda de valor em favor da União”. Acrescenta que a declaração não se justifica enquanto existirem autos físicos, sendo que, segundo a tabela de temporalidade para destruição dos autos, é de 10 anos após o seu arquivamento. Sustenta, ainda, que a pretensão para que a parte levante o depósito judicial realizado em seu favor não está prevista no Código Civil, devendo, assim, ser aplicado o prazo de 10 anos estabelecido no artigo 205 do Código Civil. Diante disso, afirma que o Juízo feriu direito liquido e certo do impetrante, de poder levantar os valores depositados em conta judicial em seu favor durante o prazo prescricional de 10 anos, bem como de ser publicado edital o advertindo das conseqüências de não levantar tais valores no prazo legal. Afirma que o perigo da demora está no fato de que a não suspensão dos efeitos da decisão agravada imporá ao autor a perda do depósito judicial feito em seu favor com a incorporação no patrimônio da União. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, pretende que “a declaração de bem vago seja precedida da publicação de edital, advertindo a parte que o não levantamento dos valores em conta judicial pode levar à declaração de bem vago e transferência para o patrimônio da União, bem como que seja fixado prazo para levantamento dos valores como de 10 anos, mesmo prazo para destruição dos autos físicos”. É relato do necessário. Decido. Considerando que a pretensão visa a concessão de liminar em mandado de segurança de competência originária desta e. Corte, faz-se necessário verificar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, que estabelece que o Juiz poderá suspender “o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica” (grifei). Conforme se infere da leitura do dispositivo acima transcrito, a concessão da liminar pressupõe a concomitância dos 2 (dois) requisitos: a relevância na fundamentação exposta e o risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito. Do atento cotejo dos autos, verifico que se mostram presentes os referidos pressupostos. Com efeito, a princípio, mostra-se plausível a tese de ser necessária publicação de edital antes de se declarar um bem como vago e revertê-lo para em favor da União. Diante disso, mesmo sem me comprometer com a tese ora invocada, a qual merecerá análise mais aprofundada por ocasião do julgamento do mérito, mostra-se configurada a relevância da fundamentação. Ademais, patente o risco de dano caso não seja deferido o efeito suspensivo ora requerido, uma vez que a decisão agravada determinou a expedição de ofício para transferência dos valores por meio de GRU. Assim, como o cumprimento da decisão imporá a perda do valor do depósito pelo impetrante com a incorporação do valor ao patrimônio da União, antes de definida a questão pelo colegiado, demonstrado que a continuidade do processo pode resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito. Portanto, deve ser deferida liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, presentes os requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do presente mandamus. Intime-se a indigitada autoridade coatora (art. 7o, I e II da Lei No 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator